Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-94.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000456-94.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA FERREIRA CHAVES GOMES Advogado(s): MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Jequié, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000456-94.2019.8.05.0141, movida contra o Município de Jequié, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias reconhecidas administrativamente, sob o fundamento de que se trataria de equiparação salarial vedada ao Poder Judiciário. Rejeitados os embargos de declaração opostos, a parte autora apelou sustentando que a demanda tem por objeto o cumprimento de decisão administrativa e não pedido judicial de isonomia salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário determinar o pagamento de diferenças salariais reconhecidas em processo administrativo pelo próprio ente público, diante da inércia da Administração em adimplir o valor apurado. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo administrativo nº 2669/2015 demonstra que o próprio Município de Jequié reconheceu o direito da autora às diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial, não sendo legítima a recusa posterior ao cumprimento dessa obrigação. Não se trata de pedido de equiparação salarial fundado em isonomia, mas de pretensão de adimplemento de valores já reconhecidos pela Administração Pública, sendo inaplicável ao caso a Súmula 37 do STF. A atuação contraditória da Administração, ao reconhecer administrativamente o direito e, posteriormente, se omitir quanto ao pagamento, viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, configurando o venire contra factum proprium. É admissível a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de decisão administrativa que reconhece direito do servidor, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais pátrios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 0169606-35.2011.8.13.0056, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 18.02.2016. TJ-PR, REEX nº 0020116-86.2018.8.16.0030, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 10.11.2021. TRF-4, AC nº 5004932-79.2015.4.04.7110, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 30.08.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000456-94.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante ADRIANA FERREIRA CHAVES GOMES e como apelada MUNICIPIO DE JEQUIE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)